Tribunal: STF
Processo: Rcl 38349
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por American Airlines Inc., contra ato do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0064618- 84.2016.8.19.0002.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que o ato questionado viola a autoridade das decisões desta Corte proferidas no julgamento conjunto do ARE-RG 766.618 e do RE-RG 636.331 (tema 210) – no qual se assentou ser aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais –, ao argumento de que o Tribunal reclamado deixou de aplicar o artigo 35 da Convenção de Montreal.
    Afirma que “neste caso, discute-se a prescrição do direito de ação da beneficiária do ato impugnado, cujo paradigma é o are nº 766.618/SP, em que se reconheceu que se aplica o prazo de dois anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal para o passageiro reclamar problemas oriundos do contrato de transporte aéreo internacional firmado com a companhia aérea”. (eDOC 1, p. 11-12)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar o processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado, “determinando-se o processamento e julgamento do recurso extraordinário interposto pela Reclamante à luz do Tema 210 de Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 25)
    Citada, a beneficiária Tereza Helena Scotelaro Boccaletti Montechiari deixou de apresentar contestação (eDOC 31).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 32).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 34).
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria versada no tema 210 da sistemática da repercussão geral, apreciada por ocasião do julgamento do RE 636.331, de minha relatoria, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, oportunidade em que esta Corte assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
    A esse propósito, cito as ementas dos referidos julgados: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. (RE-RG 636.331, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 4. Recurso extraordinário provido”. (ARE 766.618, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    Na oportunidade, o voto condutor do ARE 766.618 asseverou que:
    “A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado: 
    ‘PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.’
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, ‘a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte’. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil – i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008”.
    No caso dos autos, observo que a sentença condenatória, mantida na íntegra pela Segunda Turma Recursal ao julgar o recurso inominado interposto (eDOC 5, p. 50), assim dispôs:
    “Trata-se de demanda ajuizada pela parte autora objetivando compensação por danos morais. A parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para viajar aos Estados Unidos, com retorno através do trecho retorno Honolulu / Los Angeles / Dallas / Rio de Janeiro, programado para o dia 12/02/2014; que o trecho Dallas / Rio de Janeiro, que ocorreria no dia 13/02/2014, foi cancelado e foram reacomodados em outro voo, que partiu somente dois dias depois; 
    A ré apresentou contestação, alegando que o cancelamento do voo se deu em virtude de problema mecânico da aeronave, fato imprevisto e invencível, requerendo a improcedência dos pedidos. 
    Rejeito ainda a prejudicial de mérito da prescrição, eis que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor não se extinguiu a pretensão do autor em relação ao objeto da presente demanda. 
    Trata-se de relação de consumo entre as partes, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que presente os requisitos subjetivos (2º e 3º) e objetivos (§§ 1º e 2º do art. 3º) caracterizadores de tal relação jurídica. 
    A ré não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Condições imprevistas e invencíveis como problemas mecânicos da aeronave fazem parte do risco negócio, inserindo-se nas hipóteses de fortuito interno, razão pela qual resta configurada a falha do serviço. Conforme o artigo 14 caput do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à deficiente prestação de serviços. 
    No que tange ao pedido de compensação por danos morais, tem sido corrente na jurisprudência o entendimento de que o inadimplemento de uma das partes quanto à obrigação contraída em uma relação jurídica não tem a capacidade de gerar, por si só, uma lesão moral. Esta assertiva, embora razoável, não deve ser concebida de forma absoluta. Vale dizer, para se verificar se o inadimplemento gera ou não dano moral, é mister que se analise a natureza da relação jurídica, a relevância da obrigação não adimplida, as circunstâncias fáticas e peculiares do caso em análise e, por fim, as consequências sofridas pelo não cumprimento do contrato. Partindo-se destas premissas básicas é que se poderá aferir se, no caso específico, o mero inadimplemento gerou ou não um dano moral. 
    No caso em tela, entendo que o dissabor experimentado pela parte autora ultrapassou os limites do mero aborrecimento, já que essa sofreu com o cancelamento de voo internacional. Reputo adequado, portanto, o valor de R$ 7.000,00, a fim de compensar os danos morais sofridos já que não há provas de desdobramentos gravosos”. (eDOC 4, p. 100) (Grifei)
    Por sua vez, em julgamento do agravo interno no recurso extraordinário, a Turma julgadora manteve o acórdão proferido nos autos do Processo 0064618-84.2016.8.19.0002, nos termos da seguinte ementa:
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, I, do CPC, em face da decisão da 3ª Vice-Presidência que aplicou o regime de julgamento dos recursos repetitivos e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base no Tema n o 210 (‘Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia’) do STF – Transporte aéreo internacional – Indenização por danos morais - Manutenção da decisão guerreada – Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 8, p. 64)
    Configura-se, assim, o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral.
    Registre-se que, consoante disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Dessa forma, exauridas as instâncias ordinárias e em razão de o assunto versado na decisão reclamada corresponder ao tema 210, da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são o ARE-RG 766.618, rel. Min. Roberto Barroso, e o RE-RG 636.331, de minha relatoria, DJe 13.11.2017, o caso é de procedência do pleito.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: ARE 1.158.691, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.11.2019; e RE 1.184.532, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 1º.8.2019. Ainda, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4.6.2019; e RE 939.594, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.9.2018.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento desta Corte, nos termos acima apresentados, observando-se a tese firmada no tema 210 da sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente